Tribunal: TJES
Processo: 5008242-58.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008242-58.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA –
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida.

2.
A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais.

3
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, ambos de Vitória – Comarca da Capital.

O magistrado suscitado, após pedido formulado pelo autor, declinou da competência para julgar a ação ordinária registrada sob o nº 5020676-41.2022.8.08.0024 (evento 5560906, fl. 12).

O Juiz suscitante, por seu turno, assevera que “
por ser de competência do Juízo Fazendário Comum para processar e julgar as demandas que versem sobre adicional de insalubridade em razão da necessidade de produção de prova técnica pericial, é inegável a incompetência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda
” (evento 5560906, fl. 08).

Em decisão que consta no evento 5565095, designei o magistrado suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência afetas ao processo originário.

In casu
, ao compulsar a exordial da demanda originária (evento nº 5560906, fls. 16/20), verifica-se que WANESSA LACERDA POTON almeja que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA seja condenado a pagar adicional de insalubridade em grau máximo sobre o vencimento, em razão do desempenho de suas funções de técnica de enfermagem.

Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09), observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida.

Neste caso, coaduno com o posicionamento do magistrado suscitante de que a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos principais pontos controvertidos da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Impende destacar o enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais, segundo o qual: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
” (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

Cumpre mencionar, ainda, que o entendimento ora encampado encontra guarida na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Consoante preconiza o artigo 10, da Lei nº 12.153/09, nas ações judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. II. Na espécie, a despeito de ser permitida a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, certo é que o caso em apreço exige complexa prova pericial, para se aferir o grau de insalubridade, não se tratando de prova técnica simplificada, nos moldes do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009. III. A hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes. lV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para processamento e julgamento do feito originário. (TJES; CC 0023655-70.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/05/2022; DJES 08/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar o processo registrado sob o n° 5020676-41.2022.8.08.0024, o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – ora suscitado no conflito negativo de competência.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.